Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM VEICULO. DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. EXTENSÃO DA GARANTIA DA FABRICANTE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há decadência do direito do consumidor em rescindir o contrato ou pedir a substituição do bem se a ação judicial foi ajuizada no período de garantia ofertada pelo fabricante, a qual foi estendida em razão do defeito crônico constatado no sistema de transmissão do modelo adquirido pela consumidora.
2. Decretada a rescisão do contrato, mas constatado o uso do veículo por longos anos pela proprietária, a restituição do valor devido deve observar os parâmetros da Tabela Fipe, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da consumidora.
3. Exige-se para a imposição de indenização por dano moral que o fato imputado como causador do dano seja intenso a ponto de agredir ou menosprezar a dignidade da vítima, do contrário, simples consternações momentâneas e inconvenientes do dia a dia encerram meros aborrecimentos, portanto, não indenizáveis.
4. Deu-se parcial provimento do recurso.